Tribunal: TJSP
Processo: 1023552-92.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Impugnação aos lançamentos de empréstimos bancários em benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES afastada – Prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, que se inicia da data do último desconto operado no benefício previdenciário da autora – Entendimento firmado pelo C. STJ e adotado

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Impugnação aos lançamentos de empréstimos bancários em benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES afastada – Prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, que se inicia da data do último desconto operado no benefício previdenciário da autora – Entendimento firmado pelo C. STJ e adotado por este E. TJSP – Contratos em discussão encerrados em 2018 e 2023 – Ajuizamento do feito aos 2023, dentro do prazo de cinco anos.
PRELIMINAR EM RAZÕES DE APELAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contratações realizadas pelo autor no ano de 2017 já liquidadas que se mostram válidas – Banco que demonstrou a evolução e quitação das dívidas e comprovou a disponibilização dos valores ao autor através de TED bancária à época das contratações – Descontos no benefício do autor não impugnados por mais de 06 (seis) anos.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários.